Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-17.2023.8.11.0088
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001488-17.2023.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PATRICIA TAVARES RODRIGUES - CPF: 011.648.141-25 (RECORRIDO), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), VINICIUS ARAUJO MARTINS DE FIGUEIREDO - CPF: 020.128.131-78 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001488-17.2023.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.°
1001488-17.2023.8.11.0088

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Patrícia

Tavares Rodrigues.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. PARCIAL NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, além de reconhecer o direito ao pagamento do terço constitucional referente aos 15 dias de férias não pagos, declarou, sem pedido, a nulidade dos contratos temporários da autora e condenou o ente público ao pagamento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao declarar a nulidade dos contratos e determinar o pagamento do FGTS; (ii) se há interesse recursal do ente público quanto ao pagamento proporcional das férias com o terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença julgou além dos limites do pedido inicial ao declarar a nulidade contratual e condenar o ente público demandado ao pagamento do FGTS, incorrendo em julgamento
extra petita
, cuja nulidade deve ser reconhecida de ofício.

4.

Quanto ao terço constitucional de férias, a sentença acolheu integralmente a tese do recorrente, inexistindo interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença parcialmente anulada, de ofício, para excluir a declaração de nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento do FGTS. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, reputado prejudicado.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga além dos limites do pedido inicial (
extra petita
), sendo incabível o recurso da parte cuja pretensão foi integralmente acolhida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 141 e 492; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado no 1024649-88.2021.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.09.2023; TJMT, Recurso Inominado no 1040320-23.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 17.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.265.644/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001488-17.2023.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.°
1001488-17.2023.8.11.0088

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Patrícia

Tavares Rodrigues.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 281510370)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos descritos na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o estado recorrente a pagar à autora recorrida 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados de agosto de 2018 até o ajuizamento da ação e ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281510371): requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Sustenta que os contratos de trabalho são válidos e, no tocante às férias, salienta que é devido apenas o pagamento do terço constitucional relativo aos 15 dias usufruídos no meio do período letivo.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001488-17.2023.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.°
1001488-17.2023.8.11.0088

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Patrícia

Tavares Rodrigues.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança ajuizada por Patrícia Tavares Rodrigues em face do
estado recorrente
, por via da qual aduz que prestou serviços ao ente público municipal, de forma temporária, na
função de professora, contudo, a municipalidade não efetuou o pagamento correto das férias acrescidas do terço constitucional.

Observa-se que o objeto da lide limita-se ao pagamento das férias mais 1/3 (um terço).

Entretanto, após o trâmite regular do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, por via da qual, além do adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias de 15 dias usufruídas no meio do período letivo, o juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos contratos e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do FGTS
.

Assim, constata-se que a sentença julgou a demanda fora dos limites dos pedidos iniciais.

Logo, a sentença é
extra petita
, pois julgou fato diverso e, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO - PROVIMENTO DIFERENTE DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA EXTRA PETITA - SENTENÇA ANULADA. É extra petita a sentença que, ao apreciar a demanda sem tecer qualquer consideração sobre a causa de pedir apresentada na inicial, julga pedido diverso do pretendido pelo autor. A nulidade da sentença extra petita é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

(TJ-MT - RI: 10246498820218110003, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais – acordo entre as partes – validade – ausencia de homologação pelo juízo - PRELIMINAR DE OFÍCIO – SENTENÇA EXTRA PETITA – NULIDADE – CASSAÇÃO. O julgador só pode conhecer de questões suscitadas pela parte, sendo o vedado o julgamento, além, (ultra petita), aquém (infra petita) ou fora dos pedidos (extra petita), nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. No caso, as partes requereram a homologação do acordo firmado. Desse modo, não retam dúvidas de que foi concedido algo diferente do requerido, sendo assim, a sentença é nula e deve ser cassada.

(TJ-MT - AC: 10170151020228110002, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2023)”.

Desse modo, está claro que foi analisado algo diferente do que foi requerido na inicial e, dessa forma, tal parte da sentença é nula e deve ser desconstituída.

No caso, tendo em vista que a sentença violou os artigos
141
e
492
, ambos do
Código de Processo Civil
, não há como deixar de reconhecer a existência de julgamento
extra petita
e, consequentemente, de
error in procedendo
, uma vez que parte da matéria apreciada pelo
decisum
é diversa dos pedidos efetuados na exordial, o que impõe a reforma.

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SENTENÇA EXTRA PETITA — NULIDADE — VERIFICAÇÃO — RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM — NECESSIDADE. “Consoante entendimento sedimentado no STJ, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.” (STJ, AgRg no REsp 1456844/RJ). Logo, é de rigor o retorno dos autos para novo julgamento. Recurso do Município de Nobres provido. Recurso de Valmir Felix de Andrade prejudicado.

(TJ-MT 00012342720128110030 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 22/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2021)”.

Diante disso, a declaração de nulidade dos contratos de trabalho e a determinação de pagamento do FGTS devem ser expungidas da condenação, restando, neste ponto, prejudicado o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

No que tange às férias, como exposto em linhas anteriores, a sentença determinou o
pagamento da diferença do adicional de 1/3 (um terço) no valor correspondente a 45 dias, ou seja, a diferença dos 15 dias não pagos.

Em seu recurso, é exatamente isso que pede o ente público estadual, vejamos (Id. 281510371 – pág. 12 e 13/16):

“Infere-se, portanto, que de 2019 em diante, os professores contratados temporariamente sempre gozaram dos 15 dias de férias no término do primeiro
semestre previsto no calendário escolar e receberam, por ocasião da rescisão contratual, o restante das férias proporcionais de 30 dias por ano, sendo devido tão somente o pagamento do terço constitucional sobre esse período”.

Observa-se, portanto, que a sentença foi proferida exatamente nos termos requeridos pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, eventual provimento do recurso não trará nenhum resultado prático para o recorrente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando a pretensão da parte recorrente já foi acolhida pela sentença, não há interesse recursal (STJ AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.265.644/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023 eSTJ AgInt no REsp n. 1.853.371/DF, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). A pretensão consistente no reconhecimento de prescrição sobre determinado período de pagamento não merece conhecimento, visto que já atendida na sentença proferida. 2. Recurso não conhecido. 3. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10403202320228110002, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/06/2024).”

Dessa forma, no que tange à matéria afeta às férias,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo ente público estadual,

por ausência de interesse recursal.

Pelas razões expostas,
RECONHEÇO
, de ofício, o caráter
extra petita
da sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando que a declaração de nulidade dos contratos de trabalho e a determinação de pagamento do FGTS sejam expungidas da condenação. Ademais
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, na parte conhecida,
REPUTO-O PREJUDICADO.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025